Tribunal: STF
Processo: HC 116943
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA NESSA EXTENSÃO.



    I – O impetrante sustenta a demora para o julgamento do habeas corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça.



    II – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    III – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passados quase 3 anos do oferecimento do parecer pela Procuradoria Geral da República, o writ ainda não foi levado a julgamento.



    IV – A demora para o julgamento do feito naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação.



    V - O pedido de “relaxamento da prisão ilegal do paciente”, ainda não foi examinado pelo STJ, de modo que seu exame por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.



    VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o writ em mesa, para julgamento até a 3ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.